Tribunal: STF
Processo: ARE 1517563
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES A RELIGIÃO. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CRIME EM RAZÃO DE IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.